Tribunal: TJBA
Processo: 8012794-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012794-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FERNANDA DE SOUSA DUARTE

Advogado(s)
:
WILLAMY PINHEIRO ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM UNANIMIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária movida por Fernanda de Sousa Duarte, determinando que a banca examinadora aceite o prosseguimento da autora no certame nas vagas destinadas aos candidatos negros, conforme sua classificação, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e periculum in mora) em caso de exclusão de candidata autodeclarada negra de concurso público, quando o recurso administrativo não obteve unanimidade na decisão que não reconheceu suas características fenotípicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese do STF (Tema 495) sobre a impossibilidade de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de reexame de questões, mas de ratificação da autodeclaração de candidato negro/pardo.

4. A probabilidade do direito se evidencia pelo fato de que, em sede de recurso administrativo, não houve unanimidade na decisão que não reconheceu as características fenotípicas da agravada, conforme resultado do recurso administrativo colacionado aos autos.

5. O
periculum in mora
também se mostra presente, eis que o indeferimento da antecipação de tutela poderá ensejar insegurança jurídica, ante a possibilidade de nomeação de candidatos aprovados em classificação inferior à da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência, ressaltando que sua eficácia permanece suspensa nos termos do decidido pelo Órgão Especial desta Corte na Suspensão de Liminar e Sentença nº 8027781-06.2024.8.05.0000.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de unanimidade em recurso administrativo sobre heteroidentificação racial constitui elemento indicativo da probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência.

2. O risco de nomeação de candidatos com classificação inferior configura
periculum in mora
suficiente para justificar a tutela de urgência em casos de exclusão de candidatos do sistema de cotas raciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, 489, e 1.007, § 1º; Lei nº 12.990/2014; Lei Estadual nº 13.182/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853 (Tema 495); TJ-BA, AGV 80362611220208050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 03.07.2022; TJ-BA, MS 80359598020208050000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Tribunal Pleno, j. 15.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012794-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada FERNANDA DE SOUSA DUARTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.